Tribunal: TJES
Processo: 0000139-95.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000139-95.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ARREMESSO DE SACOLA COM 244 PEDRAS DE CRACK DURANTE ACOMPANHAMENTO POLICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 713 dias-multa, em razão do transporte de 244 pedras de crack (49,4 g), arremessadas do interior do veículo durante acompanhamento policial. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da detração penal com abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e dolo para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada na primeira fase da dosimetria; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da detração penal para fins de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram o acompanhamento tático, visualizaram os ocupantes do veículo arremessando uma sacola contendo entorpecentes e recuperaram o objeto logo após a abordagem.

5. A jurisprudência do STJ reconhece valor probante aos depoimentos de policiais quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

6. As circunstâncias da apreensão — quantidade de pedras já fracionadas e contexto da abordagem — evidenciam destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de consumo pessoal.

7. A participação do acusado no transporte dos entorpecentes configura o crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda ou comercialização, bastando a prática de um dos verbos do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

8. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006 é inviável diante da quantidade e da forma de acondicionamento da droga, bem como das circunstâncias pessoais do réu, que possui condenação anterior por tráfico de drogas.

9. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria mostra-se excessiva, pois a apreensão de aproximadamente 50 g de crack não constitui quantidade significativa a justificar exasperação da pena-base.

10. A detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP não enseja alteração do regime inicial quando este é fixado com base na reincidência, cabendo eventual compensação ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prática do verbo “transportar” previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a comprovação de atos efetivos de venda.

2. A apreensão de drogas fracionadas e prontas para comercialização, aliada às circunstâncias da abordagem policial, afasta a desclassificação para porte para consumo pessoal.

3. A quantidade de droga que não se revela expressiva não justifica, por si só, a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

4. A detração do tempo de prisão provisória não altera o regime inicial quando este é fixado em razão da reincidência do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33; CP, art. 29; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 18.12.2024; STJ, REsp nº 2.094.099/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 713 (setecentos e trezes) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18295927), a Defesa requer a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes de autoria, salientando que não restou comprovado o dolo na conduta do réu.

Em caráter subsidiário, pugna pela: i) desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal; ii) fixação da pena-base no mínimo legal e iii) aplicação da detração com o consequente abrandamento do regime prisional.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18295933), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18345899), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 713 (setecentos e trezes) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18295927), a Defesa requer a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes de autoria, salientando que não restou comprovado o dolo na conduta do réu.

Em caráter subsidiário, pugna pela: i) desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal; ii) fixação da pena-base no mínimo legal e iii) aplicação da detração com o consequente abrandamento do regime prisional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de LEONARDO PEREIRA BRUNO e PAULO HENRIQUE PEREIRA, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, narrando que, no dia 15 de março de 2024, por volta das 23h22min, no bairro Segato, Aracruz/ES, os denunciados transportavam 244 pedras de crack prontas para a comercialização.

A ação policial teve início após informações de que um veículo amarelo, de placa ODC6C67 — já conhecido pelas autoridades por ser utilizado por PAULO HENRIQUE em atividades ilícitas —, teria ido buscar entorpecentes na orla da Aracruz.

Durante o acompanhamento tático realizado pela Polícia Militar, um dos ocupantes do carro arremessou uma sacola pela janela nas proximidades do Shopping Oriundi. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na abordagem direta ao veículo, além da quantia de R$42,00, os policiais recuperaram a sacola descartada contendo as substâncias entorpecentes.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão (p. 29 - ID nº 18295532) e pelo laudo químico de ID nº 18295877, o qual atestou a apreensão de 49,4g de éster metílico da benzoilecgonina (crack).

A autoria também restou suficientemente comprovada, vejamos:

O policial militar DOUGLAS FERREIRA SOARES, ao ser ouvido em juízo, afirmou que já tinha conhecimento prévio do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas e que, na data do fato, a equipe recebeu uma denúncia específica indicando que os suspeitos haviam se deslocado até a orla para buscar entorpecentes em um veículo Gol de cor amarela.

Disse que, diante das informações, as viaturas foram posicionadas estrategicamente na entrada da cidade, onde os policiais avistaram o momento em que os ocupantes do carro arremessaram uma sacola pela janela, a qual caiu no estacionamento do Shopping Oriundi. Ao verificarem o conteúdo do pacote descartado, os agentes confirmaram a presença de pedras de crack.

O depoente ressaltou que os acusados não ofereceram resistência no momento da abordagem e chegaram a confessar que, de fato, estavam retornando da orla com o objetivo de buscar as substâncias.

Na mesma linha, foi o depoimento do policial militar JULIANO TINOCO PRATI FERREIRA que, em juízo, relatou que a equipe possuía informações prévias de que o denunciado PAULO HENRIQUE se deslocaria até a orla para buscar entorpecentes.

Asseverou que, com o auxílio do sistema de videomonitoramento, a polícia acompanhou o trajeto do veículo — um Gol de cor amarela — que já era conhecido pelas autoridades por ser utilizado rotineiramente para o transporte de drogas e armas, embora tentativas anteriores de abordagem com material ilícito não tivessem tido sucesso.

Apontou que, ao retornar para a sede de Aracruz, os policiais se posicionaram estrategicamente e, durante a tentativa de abordagem nas proximidades do Shopping Oriundi, visualizaram os suspeitos arremessando uma sacola pela janela do carona. Após a contenção do veículo, os agentes recuperaram o objeto descartado e confirmaram que se tratava de 244 pedras de crack já embaladas e prontas para a comercialização.

A referida testemunha destacou ainda que ambos os acusados já eram conhecidos pela polícia devido à influência e atuação direta na gerência e no abastecimento do tráfico de drogas na região do bairro Segato.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

O réu, em seu interrogatório em sede policial, afirmou que não possui qualquer relação com os entorpecentes e que teria ido ao local apenas para levar o corréu LEONARDO, a quem as drogas pertenciam.

Já em juízo, afirmou que LEONARDO teria pedido uma carona para buscar roupas, não tendo ciência acerca dos entorpecentes.

O corréu LEONARDO, tanto em sede policial quanto em juízo, assumiu a propriedade dos entorpecentes, alegando que seriam para uso e que adquiriu a quantidade apreendida pois no seu bairro não estava tendo droga.

A despeito dos argumentos defensivos, entendo que restou devidamente comprovado que o acusado PAULO HENRIQUE tinha ciência de que estava transportando entorpecentes que, pela sua quantidade, evidencia que não se tratava de mero uso pessoal, mas sim destinado à narcotraficância.

Ora, ainda que as drogas não pertenciam ao acusado PAULO HENRIQUE, ficou demonstrada a sua
participação
na empreitada criminosa, ao auxiliar o corréu no transporte de entorpecentes.

Tanto assim, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia imputando-lhes a prática do crime de tráfico, na forma do art. 29 do CP.

Não se pode olvidar, ainda, as informações contidas nos depoimentos dos policiais militares no sentido de que ambos os réus já eram conhecidos no meio policial pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Outrossim, para configuração do crime de tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação dos efetivos atos de venda ou comercialização, bastando que o agente incorra em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei de Drogas e, no caso, o acusado praticou o delito na modalidade “transportar”.

Quanto ao pleito de desclassificação, rememoro que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para “
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, embora a quantidade de droga não seja de grande monta, ela é incompatível com a alegação de que se tratava de droga para mero uso pessoal e, além disso, o réu PAULO HENRIQUE já ostenta condenação anterior por tráfico de drogas nos autos nº 0002775-05.2022.8.08.0006, devendo ser ressaltado que o réu foi colocado em liberdade em 25/04/2023 e, menos de um ano depois, veio a ser preso novamente por força do presente feito.

Assim, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e 611 (seiscentos e onze) dias-multa, mediante a valoração negativa da natureza e quantidade dos entorpecentes.

Não obstante, entendo que a apreensão de aproximadamente 50g de crack, embora não seja inexpressiva, não é de grande monta a justificar a exasperação da pena-base, sendo inerente ao delito de tráfico de entorpecentes.

Por tal razão, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes ou de causas de aumento/diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente.

Quanto ao pedido de aplicação da detração, ressalto que a previsão contida no art. 387, § 2º, do CPP que determina que o juízo do conhecimento desconte o tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial não se aplica quando o regime mais gravoso se fundamente na reincidência ou na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS, QUANTO AO DELITOS PUNIDOS COM DETENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. DETRAÇÃO IRRELEVANTE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 387, § 2º, do CPP, permite que o magistrado considere o tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial, mas não se confunde com progressão de regime, que é matéria da execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A pretendida detração do tempo de prisão provisória quanto aos delitos apenados com detenção, uma vez já fixada a pena em patamar não superior a 4 anos, não teria o condão de ensejar alteração do regime prisional.
5. A fixação de regime inicial mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta do delito e a reincidência múltipla do réu, o que justifica maior rigor no cumprimento da pena. 6. No caso concreto, o recorrente é multirreincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis. Esses fatores fundamentam a imposição do regime fechado para os crimes apenados com reclusão e do regime semiaberto para os crimes apenados com detenção, mesmo que descontado o tempo de prisão provisória.
IV. RECURSO DESPROVIDO. (REsp n. 2.094.099/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Destarte, eventual detração deverá ficar a cargo do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.